Tribunal: TJMT
Processo: 0004688-28.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004688-28.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[HEBERT HENRIQUE MARQUES DA SILVA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), HEBERT HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 046.106.771-48 (APELADO), HEBERT HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 046.106.771-48 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE DE HEBERT HENRIQUE MARQUES DA SILVA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO MAJORADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de óbito dentro de estabelecimento penitenciário, é consabido que é objetiva a responsabilidade da Administração Pública, uma vez que, a partir do momento em que a pessoa é recolhida ao estabelecimento, tendo em vista as limitações decorrentes do regime prisional, o Estado assume o dever de vigilância e incolumidade do preso ou internado.

A indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes, sempre obedecendo ao princípio da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.

Não havendo provas dos danos materiais supostamente suportados pelo Autor, estes devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Hebert Henrique Marques da Silva
e pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais no 0004688-28.2014.8.11.0003, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais), rejeitando o pedido de indenização por danos materiais
, em razão de falecimento do pai do Requerente quando cumpria pena na penitenciária da Mata Grande.

O primeiro Apelante, em suas razões recursais, assevera que restou comprovado o dano e a responsabilidade civil do Estado concernente à morte do seu genitor, de modo que faz jus ao valor da condenação por dano moral em patamar mais elevado; bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano material, em forma de pensão alimentícia, aduzindo para tanto, que, mesmo que a relação existente fosse mínima com o
de cujus
, pela ordem cronológica dos fatos, a responsabilidade se aplicava à sua genitora, a qual buscava recursos junto ao genitor.

O segundo Apelante, Estado de Mato Grosso, aduz que não há provas da falha do Poder Estatal, pois a morte do reeducando não é apta a configurar a responsabilidade civil do Estado, fazendo-se necessário a demonstração de que teve a efetiva possibilidade de agir para o evento danoso e não o fez.

Consigna que o óbito ocorreu no auge de uma rebelião de grandes proporções e de difícil controle dos agentes penitenciários, de modo a afastar qualquer negligência na sua conduta. Deste modo, postula pela improcedência da ação e, alternativamente, pela redução do valor arbitrado na sentença a título de danos morais.

O Estado de Mato Grosso juntou as contrarrazões ao Id. 2213509.

O Apelado,
Hebert Henrique Marques da Silva, não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.2213541.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse capaz de justificar a sua intervenção. (Id.2306280)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020